Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-04.2019.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-04.2019.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON ALVES BESSA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por Edenilson Alves Bessa contra o acórdão de ID 83232281, que rejeitou os primeiros aclaratórios anteriormente interpostos em face da decisão colegiada proferida na Apelação Cível de ID 75163759. O embargante alega erro material e omissão quanto à análise de elementos probatórios e necessidade de processo administrativo.
II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão recorrido padece de vício previsto no art. 1.022 do CPC, capaz de justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, notadamente se houve erro material na valoração das provas ou omissão sobre a exigência de procedimento administrativo prévio à redução da jornada de trabalho do autor.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão impugnado analisou expressamente os documentos constantes dos autos e entendeu que a ampliação da jornada foi temporária e precária, baseada em autorização legal e cessada a necessidade, retornou-se à carga horária original.

A alegação de erro material revela mera discordância com a interpretação do Tribunal, não sendo suficiente para justificar o acolhimento dos embargos.

A questão da ausência de processo administrativo também foi enfrentada, tendo o acórdão concluído pela sua desnecessidade, dada a ausência de ato anulatório e a natureza discricionária da convocação temporária.

Não há omissão quanto à tese jurídica defendida pelo embargante ou ausência de enfrentamento dos fundamentos essenciais do pedido.

O embargante busca, indevidamente, efeitos infringentes sem a presença de vícios formais.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000066-04.2019.8.05.0084
, originários da Comarca de Gentio do Ouro/BA, em que figura como Embargante
EDENILSON ALVES BESSA
e como Embargado
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA